Tribunal: TJDFT
Processo: 0729353-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS. VALOR DA CAUSA. DEVER DO ESTADO.
I – A formulação de pedidos diversos impede o reconhecimento da coisa julgada, uma vez que não se tratam de demandas idênticas. Sentença reformada e aplicado o disposto no art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC para o julgamento do mérito pelo Tribunal.
II - O valor atribuído à causa foi calculado com base no tratamento postulado, cujo custo é aferível. Rejeitada a impugnação ao valor da causa a fim de arbitrá-la em valor módico, para efeitos meramente fiscais.
III - A realização de tratamento de eletroconvulsoterapia, indispensável à vida ou à integridade física de paciente acometido de grave quadro de patologia psíquica é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90.
IV – Apelação provida.